Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713146-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de GABRIEL PACHECO SILVA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora juiz da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, a pedido do Ministério Público, após homologada sua prisão em flagrante pela prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 180, caput, do CP. O APF foi lavrado em 04/02/2025, e a audiência de custódia realizada em 05/02/2025. Sustenta, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que é primário, possui bons antecedentes e endereço certo. Argumenta que foi deferida ordem de habeas corpus em favor do corréu Yago e que ambos estão na mesma situação fática e jurídica, devendo ser estendidos os efeitos daquela decisão ao autuado. Sustenta desproporcionalidade na aplicação da medida mais gravosa, afirmando que, em caso de condenação, será fixado regime diverso do fechado. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A cautelar extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, de acordo com o Relatório Final da autoridade policial, policiais observaram o momento em que Matheus Teixeira, comprou uma porção de substância similar à maconha do indivíduo Gabriel, o qual estava na porta de uma distribuidora. Além dele, estava também Yago, ora paciente, que chegara pouco tempo depois, a bordo de uma moto. Durante a abordagem realizada no interior da distribuidora, foram encontradas caixas com porções de cocaína e maconha, além de dinheiro, uma máquina de cartão, um celular e um molho de chaves. As chaves deram acesso a um apartamento situado em cima do comércio, onde encontraram grande quantidade de drogas (mais de 3985 gramas de maconha e 10419 gramas de cocaína), materiais para embalagem e balanças de precisão, além de documentos e anotações de venda de drogas. Informalmente, Gabriel assumiu a propriedade das drogas. Entretanto, no apartamento foi encontrada uma caixa de papelão endereçada em nome de Yago e, no computador que estava no local havia uma foto de Yago, cuja motocicleta foi apreendida. Conforme se observa do referido Relatório, o contexto fático e jurídico de Gabriel é diferente do corréu Yago, o qual não foi indiciado (ID 70569213). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Conforme apontado na decisão impugnada, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (ID 70569211). Tal contexto revela perigo atual de liberdade. Saliente-se que condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Por fim, inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade ou constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, uma vez que não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá concessão de outras medidas diversas da prisão. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito do Habeas Corpus. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR